Tribunal: TJDFT
Processo: 0758324-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758324-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALENA DE SOUZA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora o procedimento de “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA”. Em suas razões, narra que não houve estipulação de prazo para cumprimento da obrigação, tratando-se de provimento jurisdicional inócuo. Informa que a recorrente foi diagnosticada com LEIOMIOMA DO UTERO – CID D25 e com sangramento uterino de forte intensidade, necessita ser submetida a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA para procedimento de histerectomia com urgência. Pede que a sentença seja reformada, para que seja determinado o fornecimento, em cinco dias, do serviço médico de que necessita. Requer a antecipação da tutela recursal. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55440841). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada estão presentes. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização de “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA”, o que se observa no presente caso. O documento de 55440822 confirma que a autora foi inserida no sistema de regulação em 30/06/2023, com a prioridade amarela, aguardando a realização do tratamento desde então, ou seja, há 223 dias. Em acréscimo, o recorrido informa em ID 55440837 que o procedimento será agendado em um prazo aproximado de 529 dias. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor à recorrida a obrigação de realizar o procedimento indicado, diante de quadro de grave dano à saúde da autora e da considerável demora no atendimento de paciente com a classificação de risco mais grave. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, CONCEDO de forma parcial a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 30 dias, o procedimento “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA” na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator